Tribunal: TJBA
Processo: 8046132-95.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046132-95.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BAHIA TANKERS AGENCIA MARITIMA LTDA - EPP e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO BORGES COSTA PEREIRA, LUIZ FERNANDO MARQUES BRAGA DE YPARRAGUIRRE, NILDES EMBIRUCU MAGALHAES, LUIZ FERNANDO MARQUES BRAGA DE YPARRAGUIRRE, NILDES EMBIRUCU MAGALHAES, RODRIGO BORGES COSTA PEREIRA, LUIZ FERNANDO MARQUES BRAGA DE YPARRAGUIRRE, NILDES EMBIRUCU MAGALHAES, RODRIGO BORGES COSTA PEREIRA

AGRAVADO: CALEB BARBOSA e outros (5)

Advogado(s)
:
SERGIO RICARDO REGIS VINHAS DE SOUZA

MAF 02

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS DECORRENTES DO VAZAMENTO DE ÓLEO NO PORTO DE ARATU. ATIVIDADE PESQUEIRA. DECISÃO DE SANEAMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO. PARAGRÁRAFO ÚNICO, DO ARTIGO 7º, DO CDC. CADEIA DE FORNECEDORES DA RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO.
DISTINGUISHING
DA TESE 999, DO STF, DE IMPRESCRITIBILIDADE. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS INDIVIDUAIS. DANO AMBIENTAL INDIVIDUAL (MICROBEM AMBIENTAL). NATUREZA EMINENTEMENTE PRIVADA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO FATO GERADOR. APLICAÇÃO DA TEORIA DA
ACTIO NATA
NA VERTENTE SUBJETIVA. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO MOMENTO DA CIÊNCIA INEQUÍVOCO DO ATO LESIVO E SUAS CONSEQUÊNCIAS. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8046132-95.2022.8.05.0000
, em que figuram como Agravantes
BAHIA TANKERS AGENCIA MARITIMA LTDA - EPP e outros (2)
e como Agravados
CALEB BARBOSA e outros (5)
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator